Tribunal: TJBA
Processo: 0001095-93.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001095-93.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA CIENTIFICANDO-LHE DO RETORNO NEGATIVO DO ATO CITATÓRIO E DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SEQUER SE INICIOU. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001095-93.2015.8.05.0044, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.